Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746831-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0742677-92.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar-lhe a autorização e o custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento Spravato nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id 213818780 dos autos originários). O requerimento de determinação de pagamento de caução não foi conhecido, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 66133660). A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 67156905). O processo foi incluído na pauta da Quarta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (12.2.2025 a 19.2.2025) (id 67901566). A agravada noticiou que o ação originária foi sentenciada e defendeu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (id 68362337). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu o pedido formulado na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil em 3.2.2025 (id 222771765 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação porquanto a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento não é mais cabível. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator